Tribunal: STF
Processo: ADPF 709
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Em atendimento à decisão deste Relator, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), a Procuradoria-Geral da República (PGR), a Defensoria Pública da União (DPU), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Conselho Nacional de Direitos Humanos manifestaram-se sobre a terceira versão do Plano Geral de Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas (Plano Geral), apresentado pela União.
Avaliação da terceira versão do Plano Geral
pelos atores que atuam nesse processo
    2. Os referidos atores, em seu conjunto, observam que o documento permanece genérico, o que não permite a avaliação de sua suficiência e exequibilidade, tampouco possibilita o monitoramento da sua implementação. Apontam as seguintes deficiências específicas entre outras: (i) não detalha, com precisão, as cestas alimentares fornecidas às respectivas populações, quantitativos, periodicidade de fornecimento, por terra indígena e/ou por família, ou indica critérios de seleção dos beneficiários; (ii) limita injustificamente a infraestrtura de isolamento e distanciamento social para pessoas contaminadas nos Estados de Mato Grosso, Rondo^nia, Santa Catarina e Parana´, deixando de prever estrutura semelhante nas demais localidades; (iii) não assegura adequadamente o acesso à água potável e a ações de saneamento; (iv) não estabelece medidas detalhadas que garantam o fluxo de EPIs, material de testagem, equipes e outros às diversas terras indígenas, de modo a tornar efetivos os cuidados e protocolos contemplados pelo próprio plano, colocando em dúvida a sua exequibilidade; (v) não especifica população e localização de terras indígenas não homologadas, situação epidemiológica, quantitativos, necessidades alimentares ou de saúde, de modo que não é possível monitorar seu atendimento; (vi) suprime todas as barreiras de isolamento de invasores previstas nas versões anteriores do plano, retrocedendo quanto à minuta anterior; (vii) deixa de prever o fornecimento de materiais, insumos e equipamentos de proteção individual (EPIs) às barreiras de contenção organizadas pelos próprios povos indígenas, também retrocedendo quanto à minuta anterior; (viii) não detalha o plano de monitoramento por satélite de tais invasores ou justifica a sua necessidade, dado que os invasores já estariam mapeados, e estabelece plano de barreiras virtuais que seriam insuficientes para tal contenção. Diante de tal quadro, os aludidos atores reiteram pedido de desintrusão de invasores das Terras Indi´genas Yanomami, Karipuna, Uru-EuWau-Wau, Kayapo´, Araribo´ia, Munduruku e Trincheira Bacaja´. Por fim, ABRASCO e FIOCRUZ pedem, ainda, que a União esclareça a função das equipes volantes compostas por engenheiro e geólogo, previstas no Plano Geral, dado que não se trata de profissionais de saúde. 
Exame do Plano Geral pelo Juízo
    3. Nego homologação à terceira versão do Plano Geral de Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas, por persistirem deficiências essenciais à sua exequibilidade, efetividade e monitorabilidade, como já identificado acima. Impressiona que, após quase 10 meses de pandemia, não tenha a União logrado o mínimo: oferecer um plano com seus elementos essenciais, situação que segue expondo a risco a vida e a saúde dos povos indígenas e que mantém em aberto o cumprimento da cautelar deferida por este Juízo. Sem prejuízo disso, deve a União executar provisoriamente o Plano Geral, tal como se encontra, dado o caráter emergencial, e prosseguir com as ações já em curso, até que concluídos os ajustes ao plano.
    4. Nessa linha, determino a apresentação de quarta versão do Plano Geral, até 08.01.2021, com a inclusão dos seguintes elementos e providências:
    (i) quanto ao fornecimento de cestas alimentares: indicar detalhadamente os critérios de vulnerabilidade para seleção e fornecimento, total de famílias atendidas e onde estão localizadas (qual terra indígena), quantidade de cestas por família, composição e periodicidade de entrega;
    (ii) quanto ao acesso à água em terras indígenas não homologadas: indicar detalhadamente quais terras serão atendidas por fornecimento de água promovido pelo poder público ou por outras medidas alternativas, quais são essas medidas, quantitativos, qual é o critério de seleção das terras beneficiárias e providenciar fornecimento imediato;
    (iii) quanto ao acesso à água em terras indígenas homologadas: prever medidas alternativas de acesso à água, explicitando os mesmos elementos já indicados acima, e assegurar que seja imediato;
    (iv) quanto ao trabalho das equipes e à biossegurança: (a) detalhar fluxos de material, logística, recursos humanos e demais elementos necessários para testagem de RT-PCR; (b) detalhar força de trabalho e demanda por equipes complementares a serem contratadas; (c) detalhar a função da designada “equipe volante”, bem como do geólogo e do engenheiro, cuja contratação foi prevista na meta de assistência; (d) vedar a entrada, em terra indígena, sem prévia realização de RT-PCR, bem como assegurar o isolamento após a realização do RT-PCR e até a entrada em terra indígena; (e) determinar quarentena mínima de 14 dias como condição para entrada de equipes em área de povos indígenas de recente contato;
    (v) quanto ao apoio a barreiras de contenção já existentes organizadas pelos povos indígenas: incluir o fornecimento de materiais, insumos e equipamentos, conforme documento a ser apresentado pela APIB; 
    (vi) quanto à assistência integral e diferenciada: detalhar ações de saúde, número de equipes atuando e população atendida por região, desde o início da decisão liminar de 08 de julho de 2020, bem como estratégias, déficits e previsão de expansão; assegurar rastreamento, isolamento, descarte de casos, critérios de confirmação, rotinas de investigação de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e óbito, conforme Nota Técnica FIOCRUZ – ABRASCO, de 18.09.2020; prever a implantação de testes rápidos de detecção de antígenos para casos de pacientes sintomáticos; detalhar Unidades de Atenção Primária Indígena (UAPIs) implementadas, necessidade de cada distrito, equipamentos e insumos, déficits, necessidade de expansão; estabelecer rotinas e fluxos de atendimento separado nas Casas de Saúde do Índio (CASAIs) para casos de suspeita de contágio de COVID-19 e detalhar oferta e demanda por tais serviços em cada distrito; detalhar e quantificar fluxo de internação, logística e leitos para casos que precisam de unidade de tratamento intensivo (UTIs); prever ações e estrutura de isolamento e distanciamento social para contaminados em todas as localidades;
    (vii) todos os dados aludidos acima devem abranger todos os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) e, ainda, terras indígenas não homologadas, discriminadamente.
    5. Determino, adicionalmente, a disponibilização ao Juízo e a seus assistentes técnicos de todos os dados do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI), até 08.01.2021, alternativamente: (i) por meio de acesso on line, com senha, ou (ii) via open data, a critério da União.
    6. Determino, por fim, que a APIB apresente, até 30.12.2020, lista de materiais e equipamentos de que necessitam as barreiras de contenção instaladas pelos próprios povos indígenas, para que a previsão do material possa ser incluída pela União no Plano Geral.
    7. É certo que as medidas acima não exaurem todas as providências necessárias a ajustar o Plano Geral, mas são as mais imediatas, sem prejuízo, ainda, da urgência em tratar do isolamento dos invasores (ou de sua desintrusão, caso se confirme que o isolamento não é viável). Quanto a esse último ponto, esclareço que a União realizou reunião com a assessoria deste Relator sobre as barreiras virtuais propostas no Plano Geral e que é possível que, prestados os mesmos esclarecimentos à APIB e demais atores que atuam no processo, se possa chegar a uma solução que atenda a todos.
    8. Nesse sentido, especificamente quanto ao isolamento de invasores, entendo pela necessidade de convocar audiência especial, para que a União explique pormenorizadamente a proposta das barreiras virtuais, bem como para que a APIB e demais atores possam avaliar, à luz de tais esclarecimentos, sua efetividade e, a partir disso, possa o Juízo definir o alcance das providências relacionadas a tal eixo. Tal audiência será designada proximamente.
Síntese das Medidas Determinadas por esta Decisão
    9. São as seguintes as medidas determinadas pela presente decisão:
    1 – Imediata execução pela União, a título provisório, da terceira versão do Plano Geral e prosseguimento com as ações já em curso, enquanto se busca seu ajustamento.
    2 – Apresentação pela União de quarta versão do Plano Geral, até 08.01.2020, com os ajustes já indicados acima.
    3 – Disponibilização pela União de todos os dados do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI), até 08.01.2021, conforme alternativas indicadas acima.
    4 – Apresentação pela APIB, até 30.12.2020, de lista de materiais e equipamentos de que necessitam as barreiras de contenção instaladas pelos povos indígenas.
Conclusão
    10. Diante das considerações acima, nego homologação à terceira versão do Plano Geral de Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas, determino seu ajustamento, a apresentação de nova versão, bem como a disponibilização pela União de todos os dados do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI).
Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator